Tribunal: TJDFT
Processo: 0706942-49.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E DESACATO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO. PROVA ORAL ROBUSTA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça e desacato, em contexto de violência doméstica contra a mulher e ascendente, à pena de 8 meses e 20 dias de detenção, em regime aberto, com sursis, além de indenização mínima por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se há violação ao sistema acusatório diante de sentença condenatória proferida apesar de pedido absolutório do Ministério Público; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça e desacato; (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta revisão, especialmente quanto à exasperação da pena; (iv) verificar a legalidade da fixação de indenização mínima por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz pode proferir sentença condenatória mesmo diante de pedido absolutório do Ministério Público, nos termos do art. 385 do CPP, inexistindo violação ao sistema acusatório.
4. A prova oral judicializada, consistente e harmônica, especialmente a palavra da vítima corroborada por testemunha policial e familiar, demonstra a materialidade e autoria dos crimes.
5. O crime de ameaça é formal e se consuma com a exteriorização de mal injusto e grave capaz de causar temor, sendo desnecessária sua concretização.
6. A embriaguez voluntária não exclui o dolo nem a culpabilidade, conforme art. 28, II, do Código Penal.
7. O estado de exaltação emocional não afasta o dolo no crime de desacato quando evidenciada a intenção de desprestigiar a função pública.
8. A incidência concomitante das agravantes do art. 61, II, “e” e “f”, do CP é válida, pois tutelam bens jurídicos distintos.
9. A aplicação cumulativa da agravante do art. 61, II, “f”, do CP com a causa de aumento do art. 147, §1o, do CP, em contexto de violência doméstica, configura bis in idem, impondo a exclusão desta última.
10. A fixação de indenização mínima por danos morais é cabível quando há pedido expresso na denúncia, sendo desnecessária instrução específica sobre o quantum, conforme o Tema 983 do STJ.

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 129, I; CP, arts. 28, II, 33, §2o, “c”, 44, 61, II, “e” e “f”, 69, 77, 147, caput e §1o, 331; CPP, arts. 385 e 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 983; REsp no 1.675.874/MS; TJDFT, Acórdão 1827289, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 07.03.2024; Acórdão 1770056, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 05.10.2023; Acórdão 2057114, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 16.10.2025; Acórdão 2052557, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 01.10.2025; Acórdão 2098613, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 05.03.2026.